Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724897-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A Agravado (s): ESTADO DE GOIÁS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== Vistos, etc. A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as agravantes para se manifestarem sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões de ID 38460250, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1o de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.